Tribunal: TJBA
Processo: 8022081-05.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022081-05.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SANT COMERCIAL SANTA RITA LTDA

Advogado(s)
:
TITO BRITO CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a permanência da empresa no regime do Simples Nacional e declarou a nulidade das cobranças decorrentes de sua exclusão indevida.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios de obscuridade, omissão ou contradição alegados pelo embargante, de modo a justificar os efeitos infringentes pretendidos.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de questões já analisadas com fundamentos suficientes.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a aplicação da Lei de Liberdade Econômica às atividades de baixo risco, não havendo obscuridade quanto aos critérios jurídicos adotados para a solução da controvérsia

5. A alegada omissão sobre a legitimidade do processo administrativo não se configura, considerando que o acórdão analisou adequadamente as circunstâncias que envolveram a exclusão da empresa do Simples Nacional.

6. As argumentações expendidas pelo embargante traduzem inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, que visam apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou suprimento de omissão.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022081-05.2019.8.05.0039.1.EDCiv, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como embargado SANT COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.